Tribunal: TJES
Processo: 0007691-62.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007691-62.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CHRISTIAN VICENTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de
0
9
(nove)
anos e
0
6
(seis)
meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03), na forma do concurso material (art. 69, do Código Penal). A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a absorção do crime de porte de munição pelo crime de tráfico de drogas, com a aplicação da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição; (ii) estabelecer se o crime de porte ilegal de munição deve ser absorvido pelo crime de tráfico de drogas, com a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conjunto probatório, composto por laudos periciais e depoimentos de policiais, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição. Os depoimentos dos policiais são harmônicos entre si e foram prestados sob o crivo do contraditório, possuindo plena eficácia probatória.

4.
O
Superior Tribunal de Justiça já assentou que munição, isoladamente, não deve ser entendida como arma de fogo e nem como qualquer outro processo de intimidação difusa ou coletiva para fins de aplicação da majorante contida no inciso IV do art. 40, da Lei nº 11.343/2006.
5. A manutenção do concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição é adequada, dada a apreensão isolada das munições e a ausência de comprovação de uso direto no contexto do tráfico.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso
d
esprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, e art. 40, IV; Lei nº 10.826/03, art. 14; Código Penal, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no HC n. 536.052/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007691-62.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CHRISTIAN VICENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Te
nho sob exame recurso de apelação criminal,
interposto por
C
hristian Vicente
, inconformado com a r.
s
entença prolatada pelo Juízo da
6
ª Vara Criminal da Comarca de
Vitória

(fls.
157/165 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls.
02/
0
3 dos autos físicos
, narra o seguinte:

“
[...
]
no dia 20 de abril de 2021, por volta das 16h:00min, na Rua Ciro Vigira da Cunha, Bairro Jabour, Município de Vitória/ES, o ora denunciado CHRISTIAN VICENTE foi preso em flagrante delito pois, consciente e voluntariamente, trazia consigo, para fim de comércio, 05 (cinco) pedras de "crack", 06 (seis) buchas de "maconha" e 03 (três) pinos de "cocaína", além de ser apreendida consigo a quantia de R$ 47,50 (quarenta e sete reais e cinquenta centavos), bem como tinha em depósito, para fim de comércio, 98 (noventa e oito) buchas de "maconha", e 15 (quinze) pedras de "crack", tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de possuir 34 (quinta e quatro) munições calibre .380, intactas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo apreendido, também, material para embalo de drogas (vide Auto de Apreensão à fl. 12 e Auto de Constatação de Substância entorpecente à fl. 14).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, o denunciado CHRISTIAN VICENTE foi Visualizado pelos Policiais Militares, que realizavam patrulhamento, e, uma vez que já sabiam que o denunciado era gerente do tráfico
na
região do Jabour, bem como tinham informações por meio de moradores de que ele os oprimia com ameaças mediante utilização de arma de fogo, realizaram a imediata abordagem e busca pessoal.

Na ocasião, os PMs localizaram, em poder do denunciado, 05 (cinco) pedras de "crack", 06 (seis) buchas de "maconha" e 03 (três) pinos de "cocaína",
a
l
é
m da quantia de R$ 47,50 (quarenta e sete reais e cinquenta centavos).

No decorrer da diligência, um morador informou à guarnição da PMES que o denunciado escondia outras drogas na casa de sua prima Mariana Vicente Souza, cuja residência era à Rua Nestor Marçal de Lima, local onde sucessivamente a guarnição se dirigiu.

T
ão logo chegaram ao local, em contato com Mariana, esta esclareceu que Christian tinha acesso livre à residência e, sendo cedida a entrada, os Policiais Militares localizaram 28 (vinte e oito) buchas de “maconha” entre trajes e telhas da casa.

Sendo questionado acerca do material ilícito localizado na residência, o denunciado confessou que as drogas o pertenciam, relatando que haviam mais substâncias ilícitas que se encontravam em depósito em uma casa abandonada de uma tia, localizada à Rua Olímpio, residência essa que seria a base do grupo criminoso, local para onde os PMs imediatamente se dirigiram.

Chegando na referida residência informada pelo denunciado, ao adentrarem, os Policiais Militares localizaram 70 (setenta) buchas de "maconha", 15 (quinze) pedras de "crack", 34 (quinta e quatro) munições calibre .380, intactas e material para embalo de drogas.

Ressalta-se que, uma vez que a casa era abandonada, não sendo a residência de Christian, bem como que o local era utilizado unicamente para fins ilícitos, sendo a base de um grupo criminoso, uma vez que as munições ali estavam em depósito, e não em sua residência, caracteriza-se o crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei 10.826/03).

Pelas circunstâncias, somando-se todos os elementos de provas retro destacados, estando o denunciado de posse do material ilícito destinado à mercancia e, portanto, em plena atividade do nefasto comércio de entorpecente, bem como pela apreensão das munições que tinha em depósito, foi o mesmo conduzido em flagrante delito à Delegacia para as providências de praxe.
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regula
r e válido do processo,
o
magistrad
o
de
primeira
instância
condenou
o recorrente nas sanções
do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e artigo 14, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal,
à pena de
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de
730 (setecentos e trinta) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais
, sediadas
no id. 9789088, a defesa requer a absolvição do acusado
pelos crimes em que foi condenado,
ante
a
suposta

insuficiência
de provas
à condenação.
Subsidiariamente, postula a absorção
do crime previsto no estatuto do desarmamento
pel
o crime de tráfico de drogas, com a consequente aplicação da majorante disposta no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Já em relação ao artigo
14
, da Lei nº 10.826/03, sabe-se que se refer
e ao porte ilegal
de arma de fogo de uso permitido. Confira-se:

Art. 14.
Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Dito isso,
tenho que
a

materialidade
do
s aludidos crimes

rest
ou
inconteste
nos autos físicos
por meio
do
Auto de Apreensão de fls. 15/16, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 17, do
Boletim Unificado de fls. 25/27, do Laudo Pericial de Exame Químico de fls. 108/108-verso, bem como por meio do Laudo Pericial Balístico de fls. 123/126.

Quanto
à
autoria,
também entendo que restou devidamente comprovada pel
a prova testemunhal
produzida
em sede investigativa e
em juízo.

Nesse particular, o policial militar Danilo Braz de Oliveira, ao ser ouvido em juízo (mídia inclusa à fl. 114 dos autos físicos), relatou que estavam fazendo patrulhamento de rotina no bairro Jabour, quando visualizaram o acusado, na companhia de outros indivíduos do bairro Andorinhas. Informou que o apelante já é conhecido pela guarnição pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas, motivo pelo qual foi abordado e encontrado, em sua posse, uma pequena quantidade de entorpecentes.

Disse que os policiais tinham informações de moradores indicando que o acusado guardava drogas na casa de sua prima Mariana, tendo a guarnição se deslocado para a referida residência e após conversar com ela, foi autorizada a entrada, oportunidade em que foi encontrado mais uma quantidade de entorpecentes.

Informou que Mariana disse que não tinha conhecimento da existência de drogas, sendo que, no mesmo momento, o apelante assumiu a propriedade e informou que lhe pertenciam. Ainda, asseverou que o réu indicou uma outra residência com mais drogas, ressaltando, nesse ponto, que a guarnição tinha informações de que a facção “Trem Bala”, pertencente ao Bairro da Penha, utilizava essa mesma casa para guardar os entorpecentes e outros apetrechos voltados para o tráfico.

Declarou que ao se dirigirem para esse imóvel, que estava abandonado, foram encontradas mais drogas e munições de arma de fogo, tendo o denunciado assumido a propriedade. Por fim, confirmou seu depoimento prestado na esfera policial, às fls. 45-verso/46 dos autos físicos.

No mesmo sentido, foi o depoimento judicial do policial militar Leive Ferreira Luz (mídia inclusa à fl. 114 dos autos físicos). A testemunha informou que o apelante era conhecido pelo apelido “Popô” e pela condição de gerente do tráfico de drogas da região de Jabour. Relatou que a guarnição estava em patrulhamento de rotina, quando avistaram o réu e algumas outras pessoas, tendo sido encontradas as drogas somente com o acusado.

Asseverou que um morador, quando viu a abordagem, chamou os militares e informou que o acusado costumava guardar drogas na casa de sua prima Mariana, razão pela qual a guarnição se deslocou até a residência e, após explicar a situação para Mariana, a entrada foi franqueada. Disse que foram localizadas mais drogas no local, tendo o denunciado assumido a propriedade de imediato.

A testemunha ainda afirmou que chegaram até outra residência, onde encontraram mais entorpecentes dentro de um armário, além de algumas munições, destacando que, quanto às munições, o apelante indicou que se encontravam dentro de uma meia. Ao final, confirmou suas declarações prestadas na fase inquisitiva, às fls. 46-verso/47 dos autos físicos.

Nesse contexto, cabe ressaltar
, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais
militares
que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento des
s
es agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos agentes estatais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...].

III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
lV - Assente nesta Corte Superior que o
habeas corpus
não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

[...].

3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (
STJ
; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Q
uanto ao
réu, ao ser interrogado em juízo, conforme
mídia inclusa à fl. 114 dos autos físicos,
negou
os fatos que lhe foram imputados,
apresentando versão que não encontra qualquer arrimo nas demais provas produzidas ao longo da instrução.

Sendo assim,
entendo que o conjunto probatório dos autos é suficiente para comprovar a prática delituosa, razão pela qual
não merece acolhimento o pedido de absolvição do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
e do
artigo 14, da Lei nº 10.826/03
,

formulado
pela defesa
.

Prosseguindo na análise das insurgências,
a defesa
objetiva que a condenação na conduta do artigo 14, da Lei nº 10.826/03, seja absorvida pelo crime do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, eis que as munições foram apreendidas no mesmo contexto das drogas.

Todavia, tenho que tal pleito também não merece prosperar.

De início, o artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, preconiza o seguinte:

Art. 40.
As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

[...]

IV - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva.

Ao interpretar o referido dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça assentou que
“
munição, isoladamente, não deve ser entendida como arma de fogo e nem como qualquer outro processo de intimidação difusa ou coletiva para fins de aplicação da majorante contida no inciso IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006. 2. No caso, uma vez que foram encontradas apenas munições com o réu, deve ser mantido o afastamento da referida causa de aumento.
3. Agravo regimental do Ministério Público Federal não provido. (AgInt no HC n. 536.052/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022
)”
.

Assim, resta evidente que o caso sob apreciação não comporta a absorção do crime previsto no Estatuto do Desarmamento pelo crime de tráfico de entorpecentes e, consequentemente, a aplicação da majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, sendo c
orreto
o reconhecimento do concurso material procedido pelo magistrado sentenciante,
considerando a apreensão isoladas das 34 (trinta e quatro) munições.

Por esse motivo,
mantenho a condenação de

CHRISTIAN VICENTE
nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e do artigo 14, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Vitória, 1 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)